Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713675-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EDSON TOMAZ DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo que tramita sob o n. 0000956-55.2016.8.07.0011 em que o agravado promove execução contra o embargante, aplicou ao executado multa de 20% com fulcro no art. 774, inc. IV, do CPC ante o longo prazo sem que tenha cumprido a determinação judicial exarada nos autos de transferência do valor para conta vinculada ao juízo. Em suas razões recursais, aduz o agravante error in judicando; pois os valores já estariam bloqueados e à disposição do juízo, tendo sido justificada a demora em disponibilizar os valores ao juízo e ao embargado. Assevera que não houve má-fé ou dolo. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de se evitar a imposição da sanção injustamente. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar definitivamente a aplicação da multa. Preparo IDs 16321315 e 16321316. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque há indícios que a parte devedora realizou o depósito do valor perseguido pelo credor em autos distintos; contudo, não houve transferência, em tese, do numerário para conta judicial, vinculada o processo e a vara de origem, por motivos diversos, os quais podem não se caracterizar como litigância de má-fé. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. O pedido de retificação do polo passivo deve ser direcionado à instância prima. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA